Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a indeferir contradita de testemunha, matéria que não consta do rol taxativo do art. 1.015, CPC e que pode ser matéria de discussão em sede de eventual recurso de apelação.
2. Assim é que, “Não demonstrado o enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, tampouco a urgência apta a ensejar a aplicação da tese relativa à taxatividade mitigada, prevista nos autos do Resp n. 1.704.520, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. ( ) " (Acórdão 1267724, 07260750520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de Instrumento não conhecido.